Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710594-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em observância aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-a agravante sobre a intempestividade do recurso, considerando-se que o prazo para interposição de agravo de instrumento em face da Decisão de ID 186827599 findava-se em 13/03/2024, como inclusive apontado nas razões do recurso, sendo que este foi interposto em 18/03/2024. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator